Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória, consistente na regulamentação de visitas.
2. A análise de demandas que versam sobre o interesse de criança deve sempre prestigiar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido no sistema jurídico pátrio, como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da CF.
3. O genitor, que não detém a guarda do filho, tem o direito de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, conforme art. 1.589 do Código Civil. Ressalta-se que o convívio com o genitor é de suma importância para o bom desenvolvimento da criança, do afeto parental e da própria saúde psíquica e psicológica do infante. Ter a figura paterna como referência é, indubitavelmente, imprescindível para boa formação e evolução da menor.
4. Conquanto o deslinde da controvérsia penda de maior aprofundamento, os aspectos até então demonstrados, aliados ao reconhecido direito à visitação, tornam oportuno o contato periódico da criança com seu pai, tendo por base os interesses do próprio menor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.